Tribunal: TJSP
Processo: 2046863-43.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. Insurgência contra a r. decisão que indeferiu os benefícios da assistência judiciária gratuita. Pedido de gratuidade formulado por menor de idade. Benefício personalíssimo que, por isto, não pode ser condicionado à comprovação da condição financeira de terceiros. Precedente do E. STJ. Recorrente que não aufere

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. Insurgência contra a r. decisão que indeferiu os benefícios da assistência judiciária gratuita. Pedido de gratuidade formulado por menor de idade. Benefício personalíssimo que, por isto, não pode ser condicionado à comprovação da condição financeira de terceiros. Precedente do E. STJ. Recorrente que não aufere renda e que, portanto, faz jus à gratuidade. Decisão reformada. Recurso provido.